Tribunal: STF
Processo: HC 268129
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
Vistos.
Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.687/SE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Depreende-se dos autos que a paciente encontrava-se em liberdade provisória na ação penal de origem, pela suposta prática de delito disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Em 30/01/2025, foi decretada a prisão preventiva, diante de prisão em flagrante pela prática de mesmo tipo penal, permanecendo a paciente foragida desde então.
No presente writ, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando-se os predicados favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida.
Sustenta-se, ademais, a necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos.
Por fim, requer-se:

“A] Desde já seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, antes mesmo de pedir informações, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA ou a SUBSTITUIR PELA DOMICILIAR, com fulcro no art. 318, III e IV, c/c art.318- A, do Código de Processo Penal, até o julgamento meritório do presente writ, tendo em vista que paciente é mãe de filhos menores, os quais necessitam do convívio materno, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar o direito constitucional da não-culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana;
B] Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA ou a SUBSTITUIR PELA DOMICILIAR, até o transito em julgado do processo nº202373100881, com fulcro no art. 318, III, c/c 318- A, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que paciente é pessoa imprescindível aos cuidados dos filhos, os quais necessitam do convívio materno, tornando definitiva a liminar concedida”  

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de necessidade de cuidados aos filhos menores de idade.
2. A decisão impugnada indeferiu a prisão domiciliar com base na inadequação da medida, considerando a prática de tráfico de entorpecentes na própria residência da agravante, expondo os filhos menores a ambiente perigoso e comprometendo sua segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de filhos menores, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto e os requisitos legais previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal e no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do STF não é aplicável em casos excepcionais devidamente fundamentados, como quando há risco à ordem pública ou à segurança dos menores.
5. A prática de tráfico de entorpecentes na própria residência da agravante, expondo os filhos menores a ambiente perigoso, configura situação excepcionalíssima a justificar o indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar.
6. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, considerando a gravidade das condutas imputadas à agravante e o comprometimento da segurança das crianças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Como visto, a constrição cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que, mesmo em liberdade provisória, reiterou na prática da traficância, desta vez com a apreensão de entorpecentes em sua residência.
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,

 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente encontrar-se inicialmente em liberdade provisória e reiterar na mesma prática delitiva, desta vez utilizando a residência para o tráfico de entorpecentes.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente